Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004801-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução está em fase de elaboração de cálculos relativos aos honorários sucumbenciais e aos créditos de IRENE VIEIRA RAMOS, LUZIA APARECIDA ALVES AZEVEDO e MAIESSE SILVA VALÉRIO. No ID: 43547179, o SINDIRETA concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial no ID: 43178114. O Distrito Federal, por outro lado, apresentou impugnação, na qual alegou o excesso de R$ 13.943,63 em razão do anatocismo (ID: 43855618). No ID: 44895911, o exequente anuiu parcialmente com a impugnação do DF, no que diz respeito à incidência da SELIC sobre os juros de mora (anatocismo). Outrossim, alegou a seguinte divergência: "(...) o total de juros apurados pelo executado(a) nos cálculos juntados no ID 43855619, qual seja (170,7290%) não correspondem ao total devido no período, qual seja (175,1530%) consoante memória de cálculos de ID 43178114". No ID: 46731438, o DF discordou das alegações do exequente, reiterando a ocorrência de anatocismo. Em contraditório, o exequente se manifestou no ID: 47148403, contestando os valores referentes aos honorários da execução. O sindicato apontou divergência no percentual total dos juros apurados pelo executado. Ao fim, apresentou planilhas de cálculos (ID: 47148404). Instado quanto às planilhas do exequente, o DF quedou-se inerte (ID: 48514212). PASSO A DECIDIR. I - DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS Como relatado, as divergências nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 43178114), pelo devedor (ID: 43855618) e pelo exequente (ID: 44895911) têm como fundamento a ocorrência de anatocismo, o percentual total de juros e os honorários da execução. 1.1 DO ANATOCISMO Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. 1.2 - DOS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Os valores referentes aos substituídos refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária. Assim, não resta dúvida de que os honorários da execução deverão incidir em relação ao crédito de todos os substituídos processuais, inclusive dos servidores anuentes. Para fins de cálculos dos honorários da execução, na atualização dos valores dos substituídos que já tiveram seus precatórios expedidos, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição, em respeito à coisa julgada. 1.3 – DO PERCENTUAL DE JUROS Conforme asseverou o exequente, o percentual total dos juros apurados pelo executado nas planilhas ID: 43855619 e 46731439 é menor que os apurados pelo exequente e pela contadoria judicial (ID: 43178114). Veja-se que, em suas irresignações, o Distrito Federal limitou-se a indicar a ocorrência de anatocismo. O DF não se desincumbiu de demostrar a incorreção quanto ao percentual de juros. Em relação a esse ponto, o parâmetro da Contadoria Judicial, reaplicado nas planilhas do exequente, deve prevalecer, pois possuem presunção relativa de veracidade e imparcialidade. II – DA HOMOLOGAÇÃO DAS PLANILHAS DO EXEQUENTE Tendo em vista que as últimas planilhas do exequente, apresentadas no ID: 47148404, foram elaboradas sem a ocorrência de anatocismo, utilizando a correta base de cálculo dos honorários da execução e o devido percentual de juros, sua HOMOLOGAÇÃO é medida que se impõe. Ademais, o DF não impugnou os valores. III – DO TETO DA RPV No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 9934983 - Pág. 38). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. IV – DA EXPEDIÇÃO DAS ORDENS DE PAGAMENTO A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do exequente de ID: 47148404 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em favor de IRENE VIEIRA RAMOS e MAIESSE SILVA VALÉRIO, com o destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. PRECATÓRIO em favor LUZIA APARECIDA ALVES AZEVEDO, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 28 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador